Tribunal: TJMT
Processo: 1002393-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002393-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Cheque, Espécies de Contratos, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), NEUSA CECILIA WESSNER - CPF: 943.967.879-87 (AGRAVANTE), JOSE CLAUDIO DIAS - CPF: 586.439.319-34 (AGRAVADO), SOFT AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 00.837.711/0001-15 (AGRAVADO), HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE CHEQUE – ARGUIÇÃO DE DISTRATO COMERCIAL – DISCUSSÃO DA
CAUSA DEBENDI
– IMPOSSIBILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDA –
DECISUM
MANTIDO
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Tratando-se de título de livre circulação, é inviável, a princípio, a discussão acerca da
causa debendi
do cheque.

Deve ser indeferida a tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1002393-92.2023.8.11.0000 de decisão da a 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, indeferiu a tutela de urgência em que autora pleiteava o cancelamento do protesto.

A agravante alega que não recebeu a intimação para impedir o protesto.

Aduz que se trata de cheque que foi dado em pagamento em favor de José Claudio (agravado), e nunca realizou qualquer transação comercial com a Soft Agropecuária (agravada), que foi quem apresentou o título para protesto.

Explica que fez o distrato de um negócio com o agravado (José Cláudio) por falta de cumprimento de um acordo anterior, tendo constado que ele teria que devolver os três cheques emitidos de forma pré-datada no total de R$ 167.700,00, dentre eles o que foi protestado.

Diz que como não houve a devolução, cancelou os títulos com a instituição financeira.

Afirma que depois o agravado, de má-fé, passou o cheque de maior valor para um terceiro (agravada).

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 158328188).

Contraminuta da agravada Soft Agropecuária Ltda. no ID. 162615198.

Sem contraminuta do agravado José Cláudio Dias, ante a ausência de citação (ID. 170138189).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”
.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Neste caso, a

agravante pretende o cancelamento do protesto do cheque n. 000040, no valor de R$ 100.000,00 arguindo que o sustou em razão de distrato comercial com o agravado José Cláudio Dias.

Aponta que não tem relação jurídica com a agravada
Soft Agropecuária Ltda
, que apresentou o título para protesto.

O art. 13 da Lei n. 7.357, de 1985 estabelece que “
As obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes
”.

Tratando-se de título de crédito de livre circulação, não é cabível – a princípio - a discussão sobre a
causa debendi
, por força dos princípios da autonomia e abstração.

Para ilustrar:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULOS DE CRÉDITO - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II - O artigo 13 da Lei no 7.357/85, consagrou o princípio geral da autonomia e abstração ao dispor que “as obrigações contraídas no
cheque
são autônomas e independentes”, o que significa dizer que, no momento em que circula, desvincula-se da
causa

debendi
, ou seja, da relação causal que deu origem ao título de crédito.
III - O fato dos
cheques
terem sido sustados em face da não concretização do negócio entabulado com o primeiro agravado não impede a cobrança e o respectivo
protesto
pela segunda requerida, portadora das cártulas, já que estas estão desvinculadas da obrigação que lhe deu causa, tendo em conta a sua circulação.
(N.U 1016445-35.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Como neste caso a agravante não demonstrou nenhuma situação que justifique a excepcionalidade dessa regra, não está configurada, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito a possibilitar a concessão da medida liminar.

Cabe destacar que, se no curso da lide e com a instrução probatória for verificada a irregularidade, a medida poderá ser concedida.

Dessa maneira, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão agravada, sem prejuízo de reexame pelo juízo.

A propósito, julgados desta Câmara:

AI
1006704-97.2021.8.11.0000;

AI 1006175-78.2021.8.11.0000.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023